Tribunal: TJBA
Processo: 0554386-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554386-12.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIA NILZA MEDEIROS MENDES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu a fase executória com fundamento no art. 925 do CPC, sob o reconhecimento de inércia da exequente e determinou o arquivamento dos autos, apesar de a parte estar representada pela Defensoria Pública e alegar ausência de intimação pessoal para manifestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da fase executória por inércia da parte quando não precedida de intimação pessoal da Defensoria Pública, à luz da prerrogativa prevista no art. 186, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em todos os atos processuais, sendo condição para o início da contagem dos prazos processuais. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal do órgão defensorial, por não garantir a ciência institucional necessária. A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento de inércia processual, pois inviabiliza a fluência válida do prazo para manifestação. A extinção do processo sem a observância dessa prerrogativa configura violação ao contraditório e ao devido processo legal. A inexistência de certidão de intimação pessoal da Defensoria Pública nos autos, confirmada por certidão cartorária, evidencia vício processual insanável. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade de decisões proferidas sem a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública em hipóteses análogas. O prejuízo é concreto, pois há obrigação pendente no cumprimento de sentença, o que impõe o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida a contagem de prazo processual e impede o reconhecimento de inércia da parte. 2. É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública. 3. A publicação no Diário da Justiça Eletrônico não substitui a intimação pessoal do órgão defensorial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, § 1º, 183, § 1º, e 925. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0313597-86.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 14.02.2022; TJ-BA, APL nº 0380034-51.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 21.08.2024; TJ-BA, APL nº 8008363-84.2022.8.05.0022, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 17.09.2024.